Tribunal: TJDFT
Processo: 0712261-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Processo : 0712261-83.2020.8.07.0001 DESPACHO A petição indicada em id. 22705291 está dirigida à 11a Vara Cível de Brasília e ao processo n. 0723758-02.2017.8.07.0001. Assim, ao apelante para manifestação acerca do referido petitório nestes autos. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator